Tribunal: TJDFT
Processo: 0751214-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AUDITORIA MILITAR E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO POR CIVIL CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR ESTADUAL. SÚMULA No 53/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O § 4o do artigo 125 da Constituição Federal limita a jurisdição da Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal ao julgamento dos crimes militares praticados por policiais e bombeiros militares, não a estendendo aos civis.
2. Na espécie, apura-se a suposta prática do crime do crime militar previsto no artigo 172 do Código Penal Militar, que tipifica o uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por quem não tenha direito. Verifica-se, ainda, que o suposto autor dos fatos é civil e que o crime em apreço foi praticado contra instituição militar estadual - Polícia Militar de Goiás.
3 Em casos tais, a jurisprudência entende ser da competência da Justiça Comum Estadual o processamento do crime militar em tese praticado pelo civil, nos termos da Súmula no 53 do Superior Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares estaduais.”
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá/DF).